Tribunal: TJDFT
Processo: 0706849-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal formulado em sede de apelação interposta por MATHEUS HENRIQUE GUEDES MENDES, em face de sentença do Juiz da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido apresentado no bojo da ação ajuizada em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE, e DISTRITO FEDERAL. Em seu recurso (ID 42682637), o apelante repristinou os fundamentos da petição inicial, a fim de defender a tese de que seria cabível o recálculo de sua nota na prova discursiva do concurso público de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, conforme parecer técnico que instruiu a peça exordial. Defendeu também ser devida a sua convocação às demais fases do certame e a reserva de vaga no cargo correspondente. Alegou que os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal estariam presentes na probabilidade de provimento do recurso e no perigo da demora, caso se espere pelo julgamento de mérito da apelação. Por fim, postulou a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE (ID 42682640) e DISTRITO FEDERAL (ID 42682641) É o relatório. Decido. Inicialmente, nada há o que se prover quanto ao pedido de concessão de justiça gratuita reiterado em seu recurso, pois a parte apelante já se encontra agraciada com tal benefício (ID 42681997). Ademais, seus efeitos perduram nesta Instância Revisora. Pois bem. A tutela provisória, disciplinada nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil, é cabível ab initio litis, quando será denominada tutela antecedente, ou curso da ação, quando terá caráter incidental. A sistemática processual previu a possibilidade de concessão da tutela provisória no curso do processo de conhecimento, perante o primeiro grau de jurisdição, e no sistema recursal, seja pela previsão específica de cada espécie, seja pela regra geral prevista no art. 995 do Código de Processo Civil. Com efeito, esse dispositivo estabelece que, nas hipóteses em que ausente previsão legal expressa, decisão judicial pode impedir a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o parágrafo único do preceito prescreve que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Esse dispositivo insere-se no capítulo concernente às Disposições Gerais dos recursos, de modo que se aplica a todas as espécies, inclusive à apelação, nos termos do entendimento majoritário da doutrina[1]: “Toda a decisão recorrível tem eficácia imediata, mesmo que o recurso não tenha, ainda, sido interposto. O efeito imediato da decisão é a regra; a suspensão desses efeitos, a exceção. Relativamente ao sistema processual anterior, o CPC inverteu a sistemática da eficácia da decisão recorrida. No CPC/1973, sempre que a lei silenciasse, ao recurso deveria ser conferido efeito suspensivo. No caso do RE, REsp e Ag, a lei dispunha expressamente em sentido contrário, dando-lhes efeito apenas devolutivo, de sorte que sua interposição não impedia a eficácia da decisão impugnada. O ROC (CF 102 II e 105 II) era recebido apenas no efeito meramente devolutivo, já que cabível apenas de sentença denegatória de MS, que tem cunho declaratório negativo, decisão essa que não necessita ter seus efeitos negativos suspensos (Nery. Recursos 7 , n. 3.5.2.1, p. 430). O CPC 995 prevê que a regra é o recurso – qualquer recurso – ter apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo a exceção, que só deverá ser acolhida nos casos do CPC 995 par.ún. As regras de todos os recursos acerca do efeito suspensivo foram unificadas, não havendo mais situações específicas com a apelação, o agravo ou os recursos para os Tribunais Superiores”. Portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal em sede de apelação é possível, desde que verificados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. In casu, em uma análise perfunctória dos fatos e dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos legais. É que não se apresentam, a primus ictus oculi, os vícios aventados nas razões recursais. Tanto é assim que, após acolher uma das insurgências formuladas na via administrativa, a banca examinadora, que detém a expertise para elaboração e correção de suas questões, consignou que a pontuação obtida pelo apelante era “proporcional ao desempenho do candidato”. Aliado a isso, não se vislumbra, em princípio, hipótese de erro grosseiro ou ilegalidade de modo a ensejar a pronta e imediata atuação do Poder Judiciário para sua correção. Os argumentos ventilados representam o inconformismo do apelante quanto à proximidade da nota alcançada e a média de corte, questões somente passíveis de serem apreciadas quando do julgamento do mérito do recurso. Uma vez que não figura hipótese de flagrante ilegalidade, não cabe ao Poder Judiciário se revestir do papel de membro da banca examinadora e determinar de pronto nova correção da prova, com a revisão da nota que foi atribuída ao apelante, em consonância com os critérios de avaliação do certame. Sobre o assunto, confira-se o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. VINCULAÇÃO ÀS REGRAS DO EDITAL. ILEGALIDADES NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para substituir ou rever parâmetros de correção adotados pela banca examinadora do concurso público, ressalvados aspectos de legalidade (RE 632853, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26-06-2015). 2. É indevido o Juízo se revestir do papel de membro da banca examinadora e determinar qual resposta seria a correta. O examinador é quem detém a expertise para a elaboração e correção dos quesitos, principalmente nos casos em que a impugnação das questões volta-se a critérios interpretativos que fogem tanto à previsão disposta no edital do concurso, quanto ao comando objetivo da questão. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1627314, 07084433820218070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no PJe: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante dos fundamentos e das particularidades da causa, incabível o deferimento da tutela de urgência nessa face prefacial, sem prejuízo de melhor e maior reflexão quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator